Tribunal: STF
Processo: Rcl 90870
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Fundação Casa/SP – Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2, no Processo 1000626-96.2025.5.02.0049, para garantir a observância das decisões do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 3.395/DF e no Recurso Extraordinário – RE 1.288.440/SP, Tema 1.143 de Repercussão Geral.

A reclamante sustenta que o Tribunal reclamado: 

[...] rechaçou a incompetência  da Justiça Comum e determinou o prosseguimento do  processo perante a Justiça do Trabalho, até o trânsito em  julgado (doc. 1, p. 1).

Aduz que:

O requerido propôs a ação de origem alegando ser devido o pagamento  de horas extras durante o período em que exerceu cargo em  comissão/confiança [...].
A Justiça Trabalho se declarou competente e condenou a Fundação  CASA ao pagamento de horas extras mesmo tendo o demandado, Leandro, recebido gratificação de função em razão do exercício do cargo  de confiança. 
[...] O Comissionamento ocorreu através de Portarias Administrativas [...]  (doc. 1, pp. 3-4).

Ao final, requer: 

[...] Requer a concessão da liminar para suspender  o processo guerreado, nos termos da fundamentação supra.  
No mérito, aguarda-se o acolhimento das razões aqui expostas para que  seja julgada procedente a presente reclamação constitucional. Pede se a cassação da sentença proferida nos autos da Reclamação  Trabalhista nº 1000626-96.2025.5.02.0049, em trâmite na 12ª  Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, e a  declaração da competência da Justiça Comum para a apreciação do  feito, com fundamento nas decisões proferidas na ADI 3.395/DF e no  Tema 1143 do STF (doc. 1, p. 18).

É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e de aderência estrita do caso concreto às decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

Em relação ao paradigma fixado no Tema 1.143 RG, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.

A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).

O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe  19/5/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo ao qual se nega provimento (Rcl 62.434 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe  1º/12/2023).

No caso concreto, observo que, em relação ao paradigma de repercussão geral (Tema 1.143  RG), a considerar que a decisão reclamada foi proferida em recurso ordinário, o citado requisito não foi atendido.

Além disso, em consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, constatei que foi interposto recurso de revista, que aguarda julgamento de admissibilidade.

Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

Passo ao exame da reclamação quanto ao precedente vinculante fixado no julgamento da ADI 3.395/DF pelo Supremo Tribunal Federal.

No julgamento dessa ação, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, ao analisar o art. 114, I, da Constituição Federal, na redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional 45/2004, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assim decidiu: 
	
CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’ INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 	
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente (ADI 3.395/DF, Rel. Min Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe  6/10/2020 — grifei).

Como se vê, esta decisão assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 
O acórdão que julgou o recurso ordinário interposto pelo beneficiário do ato reclamado apresenta a seguinte ementa para o acórdão:

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Os direitos perseguidos na presente demanda, relativos à jornada de trabalho, não têm fundamento em norma de natureza administrativa, estando a questão, em verdade, afeta ao quanto disposto na CLT quanto à duração do trabalho, bem como quanto ao art. 62, II, da CLT. Ainda que o ingresso do reclamante na empresa tenha se dado pela aprovação em concurso público, as parcelas em discussão nos presentes autos são verbas de natureza tipicamente trabalhista, não se amoldando o caso concreto ao precedente firmado pelo E. STF na ADI 3.395/DF e Tema 1143. A competência para julgamento da lide, portanto, pertence a esta Justiça Especializada, nos moldes do art. 114, inciso I, da Constituição Federal. Recurso ordinário da reclamada a que se nega provimento (doc. 14, p. 2).

Extraio do voto condutor do acórdão impugnado os seguintes trechos:

Sustenta a demandada a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar ação envolvendo servidor público celetista e a Administração Pública ante o decidido pelo E. STF no ADI 3395 e RE 1.288.440 (Tema 1.143). 
Sem razão. 
Os direitos perseguidos na presente demanda, relativos à jornada de trabalho, não têm fundamento em norma de natureza administrativa, estando a questão, em verdade, afeta ao quanto disposto na CLT quanto à duração do trabalho, bem como quanto ao art. 62, II, da CLT. 
Ainda que o ingresso do reclamante na empresa tenha se dado pela aprovação em concurso público, as parcelas em discussão nos presentes autos são verbas de natureza tipicamente trabalhista, não se amoldando o caso concreto ao precedente firmado pelo E. STF na ADI 3.395/DF e Tema 1143. A competência para julgamento da lide, portanto, pertence a esta Justiça Especializada, nos moldes do art. 114, inciso I, da Constituição Federal. 
Recurso ordinário da reclamada a que se nega provimento (doc. 14 p. 4).

O beneficiário da decisão reclamada, inequivocamente, foi contratado como empregado. Nestes autos, não há nenhuma informação de que o beneficiário do ato reclamado esteja discutindo relação jurídico-administrativa.
  
Portanto, não há falar em estrita aderência com o decidido na ADI 3.395/DF.

Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.395. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
1. O Plenário, ao apreciar a ADI 3.395, assentou que a norma disposta no art. 114, I, da Constituição Federal não abrange causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho demandas instauradas entre o poder público e seus servidores. 
2. Submetido o vínculo ao regime celetista e pleiteadas parcelas dele decorrentes, não há falar em estrita aderência temática com o decidido na ADI 3.395. 3. Agravo interno desprovido (Rcl 50.986 AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14/8/2024 – grifei).
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 
1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 
2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 
3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 54.159 AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15/9/2022 – grifei).

Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes, pela ausência de aderência estrita ao decidido na ADI 3.395/DF, todas da minha relatoria:  Rcl 61.688/SP, DJe 16/11/2023; Rcl 61.869/SP, DJe 12/12/2023; Rcl 64.922/SP, DJe 2/2/2024; Rcl 70.744/SP, DJe 26/8/2024; e Rcl 73.967/SP, DJe 17/12/2024.

Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.	

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator